Tribunal: TJSP
Processo: 2292887-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. A autora alegou hipossuficiência econômica, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar sua

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. A autora alegou hipossuficiência econômica, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou sua hipossuficiência econômica para obter a gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza é relativa e exige comprovação documental da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. A autora não apresentou extratos bancários ou faturas de cartão de crédito, mesmo após intimada para tanto, o que impede a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e requer comprovação documental. 2. A contratação de advogado particular e a opção pela Justiça Comum indicam capacidade de arcar com custos processuais.
5. Recurso desprovido.